Tribunal: TJSP
Processo: 1012986-94.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil por acidente de trânsito – Ação de indenização por danos materiais – Sentença de procedência – Apelo da corré proprietária do veículo apontado como causador da colisão – Alegação de ausência de culpa do corréu condutor na causação do abalroamento – Rejeição – Fotografias que demonstram a colisão na lateral direita do veículo da autora, que causou o capotamento

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil por acidente de trânsito – Ação de indenização por danos materiais – Sentença de procedência – Apelo da corré proprietária do veículo apontado como causador da colisão – Alegação de ausência de culpa do corréu condutor na causação do abalroamento – Rejeição – Fotografias que demonstram a colisão na lateral direita do veículo da autora, que causou o capotamento para a esquerda e a colisão com outros dois veículos – Ausência absoluta de elementos probatórios que lastreiem a dinâmica do acidente defendida pela corré – Corréu condutor que realizou o pagamento da franquia do seguro junto ao locatário do veículo da autora, o que corrobora a tese defendida na petição inicial – Conjunto dos autos que autoriza a conclusão da culpa do corréu condutor com fundamento na regra do artigo 29, inciso II, do CTB – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.